Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Antônio de Morais Lopes, empregado dos Correios, em razão de danos ao erário ocorridos em virtude da diferença de numerário, a menor, no Caixa Retaguarda (CRE) da Agência de Correios (AC) São Miguel dos Campos/AL, conforme fatos apurados no Processo Administrativos  NUP 53104.000216/2016-49 e NUP 53104.000525/2017-08.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial - TCE, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra o Sr. Carlos Riginik Junior (gestão: 2009-2012), na condição de ex-prefeito, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1653/2009 (Siafi 722527), celebrado com o Município de Bom Jesus dos Perdões/SP, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "Festividades Natalinas e Reveillon", conforme o Plano de Trabalho aprovado e registrado no Siconv, com vigência estipulada para o período de 15/12/2009 a 13/5/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Riginik Junior (CPF XXX.304.708-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável, Sr. Carlos Riginik Junior (CPF XXX.304.708-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 275.279,50 9/2/2010 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, ao responsável Carlos Riginik Junior (CPF XXX.304.708-XX), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, ao Sr. Carlos Riginik Junior (CPF XXX.304.708-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e aos demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.